Tribunal: TJMT
Processo: 1014583-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014583-24.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), WENDER FERREIRA DE ASSIS - CPF: 054.005.671-50 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LIMA FERREIRA - CPF: 011.313.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO BRUNO VIEIRA DA SILVA - CPF: 036.543.401-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENIZA ROCHA VENANCIO - CPF: 620.964.001-04 (VÍTIMA), ADENILDA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 545.464.191-04 (VÍTIMA), Ex. Juiz da 3a Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), ALEXANDRE ELIAS FILHO - CPF: 926.309.608-20 (VÍTIMA), BARBARA MEIRELES DA SILVA - CPF: 042.202.531-30 (VÍTIMA), CARLA SAMILLA MARQUES CARNEIRO - CPF: 012.341.331-13 (VÍTIMA), CAROLINA ABRAHAO PASQUINI - CPF: 034.338.711-59 (VÍTIMA), DANIELY DIAS VECHI PEAGUDA - CPF: 040.805.571-59 (VÍTIMA), DEOLINDO FELTZ - CPF: 078.116.047-28 (VÍTIMA), DIVANEY LOPES AGUILERA - CPF: 415.733.581-34 (VÍTIMA), GABRIEL DA SILVA BENEVIDES - CPF: 024.172.011-78 (VÍTIMA), GUILHERME ROCHA NEVES - CPF: 739.537.259-04 (VÍTIMA), JADSON FERNANDES DE OLIVEIRA SOUSA - CPF: 045.483.211-79 (VÍTIMA), JEANNY CAROLLINI DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 031.450.391-99 (VÍTIMA), JULHA SBARDELOTO - CPF: 773.639.062-20 (VÍTIMA), JULIANO ALVES LEITE - CPF: 007.426.051-08 (VÍTIMA), KATIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 932.045.401-97 (VÍTIMA), MARCIA IZABEL DA ROCHA - CPF: 686.362.459-15 (VÍTIMA), MARCOS PAULO ANDRE - CPF: 928.661.661-91 (VÍTIMA), MARCIA MARIA MACHADO - CPF: 769.400.121-68 (VÍTIMA), NILCE MARIA PAES BARRETO FRANCIA - CPF: 460.386.471-04 (VÍTIMA), NIVALDO CLEITON NICACIO - CPF: 034.855.851-14 (VÍTIMA), OTAVIO ITALO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 063.225.091-79 (VÍTIMA), ROSE MARY BOABAID PARREIRA - CPF: 405.791.661-04 (VÍTIMA), URSULA MICHELE PAITACH BATISTELLA - CPF: 406.123.171-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRETENSÃO – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO COMO SUFICIENTES DIANTE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS –– TESE DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PROCEDÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
–
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA
– IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS (12 ACUSADOS) E CONDUTAS DELITIVAS – DEFENSORES DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA JUDICIAL –
ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA
.

Hipóteses de reiteração, condições pessoais e requisitos da prisão preventiva que já foram apreciados no habeas corpus n. 1000860-35.2022.8.11.0000.

O constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo para encerrar-se a instrução criminal deve ser analisada à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a prática de atos processuais.

Inocorre constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado quando o processo se desenvolve consoante as suas particularidades, pois além do paciente, constam mais 11 (onze) acusados e sendo que todos possuem defensores diversos, além de ser relativo há mais de 20 (vinte) fatos criminosos
.

Sem plasticidade o alegado constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wender Ferreira de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente em 09 de novembro de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, artigo 311,
caput
, artigo 299,
caput
, artigo 171,
caput
, todos do Código Penal, artigo 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98, combinado com artigo 29,
caput
, do Código Penal, e artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

Aduziu excesso de prazo para a formação da culpa, afirmou que a denúncia foi oferecida em 28 de novembro de 2021, recebida em 06 de dezembro de 2021, a defesa prévia do beneficiário foi apresentada dentro do prazo legal, em 18 de janeiro de 2022, sem, contudo, até a presente data, ser designada audiência de instrução e julgamento, ou seja, está há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias preso cautelarmente sem que a ação penal tenha o seu término.

Asseverou ser primário, possuir ocupação lícita, residência fixa, família constituída, inclusive genitor de 01 (uma) criança de apenas 01 (um) anos de idade.

Alegou, portanto, o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, com a violação do princípio da duração razoável do processo, sendo imperiosa a restituição de seu
status libertatis
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 136455655).

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 136671185.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 137972194.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem (id. 138125171), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Habeas Corpus. Organização Criminosa, roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) excesso de prazo; 2) suficiência de medidas cautelares. Pedido de relaxamento ou substituição da prisão por medidas cautelares. Preliminar de extinção parcial, sem resolução do mérito, por reprodução de causa de pedir deduzida em impetração anterior. Causa de pedir referente a substituição da prisão por medidas cautelares avaliados nos autos do HC no 1000860-35.2022 [julgado em 11/05/2022]. Ordem denegada. Reiteração de argumentos. Observância dos princípio da unicidade, que preserva a economia e celeridade processuais e garante a coerência das decisões. Premissa do TJMT. Mérito. Ação penal complexa [feito com 12 reús; diferentes patronos; suposta prática de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa; atos de comunicação do processo; apresentação de respostas à acusação]. Prognóstico de decisão saneadora e designação de audiência instrutória. Período de 9 (nove) meses de tramitação processual. Desídia judicial não verificada. Julgado do TJMT. Constrangimento ilegal não identificado.
Parecer pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, denegada a ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wender Ferreira de Assis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se que o paciente foi preso preventivamente em 09 de novembro de 2021, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos artigos 155, § 4o, inciso IV, artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, artigo 311,
caput
, artigo 299,
caput
, artigo 171,
caput
, todos do Código Penal, artigo 1o,
caput
, da Lei no 9.613/98, combinado com artigo 29,
caput
, do Código Penal, e artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

O paciente sustentou que:
1) haveria excesso de prazo para formação da culpa, pois não iniciada a instrução processual (paciente preso desde 09/11/2021); 2) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, sopesado os predicados pessoais do paciente (primário; endereço certo, ocupação lícita e genitor de filhos menores).

A douta Procuradoria Geral de Justiça suscitou a extinção parcial do
writ
, sem resolução do mérito, por reprodução de causa de pedir deduzida em impetração anterior.

Pois bem.

No tocante aos predicados pessoais (primário; endereço certo, ocupação lícita e genitor de filhos menores) e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram avaliados nos autos do
Habeas Corpus
no 1000860-35.2022 por esta e. Câmara (julgado em 11 de maio de 2022), cuja ordem foi denegada, por unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, ESTELIONATO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
PRELIMINAR
–
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL – AUTUADO OUVIDO SEM A PRESENÇA DO ADVOGADO E COAÇÃO
– INSUBSISTÊNCIA – RÉU DEVIDAMENTE CIENTIFICADO ACERCA DOS SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS – ILEGITIMAÇÃO DA INTERFERÊNCIA DA DEFESA NA FASE INQUISITORIAL – PEÇA INFORMATIVA CARACTERIZADA PELA MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A REVELAR A COAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
PRISÃO PREVENTIVA EM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE SUPOSTAMENTE RECRUTA PESSOAS, FORNECENDO ARMAS DE FOGO, PARA COMETEREM ROUBOS DE AUTOMÓVEIS, FALSIFICAR DOCUMENTOS, ADULTERAR AS PLACAS E APÓS DESTINA-SE À VENDA EM SITES DA INTERNET – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA E COM DIVISÃO DE TAREFAS – – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE PARA A PRISÃO PREVENTIVA – EXTENSÃO DA CONCESSÃO A CORRÉU – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE – CORRÉU APONTADO COMO PARTICIPANTE, EM TESE, EM SOMENTE 01 FATO – PACIENTE, EM TESE, PARTICIPANTE EM VÁRIOS EVENTOS CRIMINOSOS –
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP]
– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –
GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE
– ÚNICO RESPONSÁVEL – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inobstante a prevalência da garantia constitucional da ampla defesa sobre a legislação ordinária, a interpretação sistemática dos arts. 304 e 306 do Código de Processo Penal exige apenas que a prisão em flagrante seja comunicada imediatamente ao juiz competente e, dentro de 24 horas, ao advogado do flagranteado ou, caso faltante, a um defensor público constituído para patrocinar sua defesa, inexistindo, pois, legitimação para a interferência da defesa, ainda que já exista pessoa indiciada.

O inquérito policial constitui procedimento administrativo, não se sujeitando a ampla defesa e contraditório em sua plenitude, de modo que a colheita do interrogatório extrajudicial sem a presença do advogado não tem o condão de tornar nulo o ato, mormente se o réu for cientificado do seu direito de permanecer calado e constituir defensor.

Descabe cogitar de coação destinada à confissão extrajudicial quando tal alegação não for objeto de prova na impetração nem subsistir indícios mínimos capazes de suster o argumento ventilado.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada.

Na hipótese, o Decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, sendo o paciente apontado com um dos integrantes ativos, onde supostamente recrutam pessoas para praticar roubos de veículos, fornecem armas de fogo, e após destina-se à venda do produto do crime para uma terceira pessoa abaixo do preço de mercado, em sites como “OLX” e “Facebook”, além de, em tese, falsificar documentos e adulterar as placas dos automóveis, com o objetivo de realizar o branqueamento dos valores obtidos ilicitamente.

Diferentemente do alegado pela defesa do acusado, em nada se parecem os fatos imputados ao coinvestigado, pois o nome do corréu consta somente em relação a um fato realizado pelo grupo criminoso, enquanto o do paciente é mencionado diversas vezes no decorrer da denúncia.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.”

Logo, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta preconizando que “
Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade
” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

Com efeito,
“a falta de referência de fatos substancialmente novos impede que fundamentos levantados em writ anterior – e cuja ordem foi denegada – sejam reexaminados, sendo de rigor, para se evitar afronta ao princípio da unicidade, que preserva a economia e celeridade processuais e garante a coerência das decisões, a extinção sem análise do mérito do remédio constitucional nesse ponto”
(N.U 1006264- 67.2022.8.11.0000, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022).

Ainda, “
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

No tocante ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, eis que até a presente data não foi designada audiência de instrução e julgamento, observa-se
que a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito descrito no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que:
“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Emerge dos autos que somente foi anexada procuração (id. 136455658), documento pessoal – CNH (id. 136455659), comprovante de endereço (id. 136455669), certidão de nascimento dos filhos menores (id. 136455660), carteira de trabalho (id. 136455661), resposta à acusação de 18 de janeiro de 2022 (id. 136455662), denúncia (id. 136455663), recebimento da denúncia em 06 de dezembro de 2021 (id. 136455665) e decisão que decretou a prisão preventiva em 15 de outubro de 2021 (id. 136455664).

Não obstante, a aferição da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário,
um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

É cediço na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento
em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a
dilação processual não for justificável
.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Por outro lado, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 19.2.2020).

Igualmente
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar o término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais
.

...”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

A autoridade apontada como coatora ao prestar as informações consignou que:

“...
A denúncia foi oferecida em desfavor do paciente e outros 11 (onze) corréus no dia 28/11/2021
(Id. 71245070) nos autos da ação penal de n° 1015751- 66.2021.8.11.0042, dando-o como incurso nos crimes previstos no art. 157, § 2o, II, e § 2oA, art. 311, caput, 299, caput, art. 171, caput, todos do CP, art. 1o, caput, da Lei no 9.613/1998, c/c o art. 29, caput, do CP, e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013.

A denúncia foi recebida por este Juízo no dia 06/12/2021 (Id. 71997585)
.

Conforme se infere do curso atual da ação penal, o processo encontra-se pronto para designação de audiência de instrução e julgamento.

Ademais, sobreleva anotar que se trata de feito complexo, relativo a mais de vinte fatos criminosos e com mais de uma dezena de réus representados por defesas distintas, o que por si só tende a o que tende a tornar naturalmente mais lenta a marcha processual.

Verifica-se do acima exposto, ademais, que pelo teor das decisões acima enunciadas a constrição cautelar foi devidamente fundamentada, assim não havendo falar em ofensa ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal
...”
(id. 137972194).

Ainda, denota-se da petição inicial do presente
writ
que se trata de ação penal complexa, que conta com 11 (onze) acusados, alguns em Comarcas diversas e assistidos por patronos distintos, de modo que, tenho por não evidenciada a indolência judicial capaz de justificar a concessão do
writ
sob tal aspecto.

Ademais, extrai-se das informações da autoridade apontada como coatora que:

- o paciente está preso preventivamente há 9 (nove) meses (desde 09 de novembro de 2021), a qual foi decretada para garantia da ordem pública diante dos indícios de envolvimento do paciente em organização criminosa voltada para a prática de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro, sendo o paciente
“responsável pela logística dos roubos e por providenciar a destinação dos automóveis subtraídos, os quais são geralmente negociados mediante fraudes realizadas por meio de redes sociais ou aplicativos de venda como a OLX”
;

- em 28 de novembro de 2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outros 11 (onze) corréus;

- em 06 de dezembro de 2021, a denúncia foi recebida e a maioria dos réus apresentaram respostas à acusação, com iminente decisão saneadora e designação de audiência de instrução e julgamento (Id. 137972194).

Portanto, considerando a complexidade do feito (ação penal com 12 reús; diferentes patronos; suposta prática de roubo majorado, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro em contexto de organização criminosa; atos de comunicação do processo; apresentação de respostas à acusação), gera, consequentemente, demora nos atos processuais.

Na hipótese, não vislumbro neste instante, apesar do transcurso de lapso temporal significativo, sem a designação da audiência de instrução e julgamento -
09 (nove) meses
- a existência de coação ilegal, por excesso de prazo, notadamente diante da gravidade e multiplicidades dos delitos imputados, cujas penas somadas se revelam relevantes.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. HOMICÍDIO QUALIFICADO E MAJORADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. INTERROGATÓRIO ANTES DO RETORNO DE CARTAS PRECATÓRIAS. RELEITURA DO ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. PROTEÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. HC 585.942/MT. 2. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA NO PRÓPRIO ATO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. NULIDADE QUE DEVE SER RECONHECIDA. RETORNO À FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE SE GARANTIR O INTERROGATÓRIO COMO ÚLTIMO ATO PROCESSUAL. 3. RELAXAMENTO DA PRISÃO. PLEITO ANALISADO NO RHC 126.898/MG. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PENAS EXPRESSIVAS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. RECOMENDAÇÃO AO MAGISTRADO DE ORIGEM. ART. 316, P. ÚNICO, DO CPP. 4. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO PARA ANULAR O INTERROGATÓRIO, COM RECOMENDAÇÃO DE REEXAME DA PERTINÊNCIA DA PRISÃO.

3. No que concerne ao pedido de relaxamento de prisão, verifico que o recorrente já apresentou outros pedidos perante esta Corte Superior, ficando consignado, no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 126.898/MG, que: "a prisão cautelar de quase 2 anos não se mostra desproporcional em razão dos crimes apurados na ação penal vinculada ao presente recurso ordinário (o recorrente teria cometido o homicídio por asfixia, enrolado o corpo da vítima
, sua esposa, em sacos plásticos e em um edredom, colocado em um carrinho de lixo e jogado em um matagal, local em que teria sido encontrado dias depois, nu, com o rosto completamente queimado e com sinais de enforcamento)". Nesse contexto, diante da gravidade concreta dos fatos, bem como dos delitos imputados, cujas penas somadas se revelam expressivas, não há se falar, por ora, em excesso de prazo.
(RHC 115.858/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)”

Assim, não cabe, por ora, falar em constrangimento ilegal advindo de excesso de prazo para a formação da culpa, mostrando-se inviável a soltura da paciente por esse fundamento,
em se considerando que é acusado de crimes graves, pluralidade de acusados e delitos e o prazo de 09 (nove) meses de instrução criminal, de forma que não se mostra desproporcional a prisão cautelar.

Todavia, hei por bem recomendar ao Juízo
a quo
, que imprima a maior celeridade possível na condução da ação penal, a fim de que seja observado o disposto do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, garantindo a razoável duração do processo.

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Wender Ferreira de Assis
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022